Tribunal: TJBA
Processo: 0801802-17.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0801802-17.2015.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, VICTOR NORMAN ALIOTO APELADO: BAHIA FORT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Advogado(s):FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA registrado(a) civilmente como FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, BRUNO SANTOS SOUSA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. MULTA POR CANCELAMENTO ANTECIPADO DE CONTRATO DE TELEFONIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por empresa de telefonia contra sentença que declarou quitado valor incontroverso depositado judicialmente e reconheceu a abusividade da cláusula que previa multa por cancelamento antecipado de contrato de telefonia móvel empresarial. O juízo de origem concluiu que a cobrança era indevida, pois o cancelamento ocorreu após o prazo de fidelização de 12 meses previsto em contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula de fidelização contratual por prazo superior a 12 meses em contrato de telefonia empresarial, e se é devida a cobrança de multa por rescisão antecipada quando o cancelamento ocorre após o término do prazo originalmente pactuado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O termo de adesão juntado aos autos indica prazo de fidelização de 12 meses, com previsão de multa em caso de rescisão. 4. A contratação ocorreu em 08.2013 e o cancelamento em 02.2015, ultrapassando o prazo de fidelidade. 5. Inexistência de prova nos autos de prorrogação válida do prazo de fidelização. 6. Conforme precedentes jurisprudenciais, é indevida a cobrança de multa por fidelização após o transcurso do prazo contratualmente estipulado. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0801802-17.2015.8.05.0274, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como apelada BAHIA FORT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, no mérito da parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.